Tribunal: STF
Processo: HC 177333
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO – PERICULOSIDADE. Circunstâncias concretas, considerado o delito de homicídio qualificado, cometido mediante paga ou promessa de recompensa, no contexto em que envolvido adolescente e verificada a destruição de dados armazenados em aparelho celular encontrado durante cumprimento de mandado de busca, sinalizam a periculosidade do agente.